Tribunal: STF
Processo: RHC 218443
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Luan Laguna, assistido pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 726.958/SC (documentos eletrônicos 39 e 40).



    A recorrente alega, em síntese, que 



    “[...] o Recorrente foi condenado à prática dos crimes previstos no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, sob a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (e-STJ Fls. 447-457). 



    O Recorrente interpôs recurso de Apelação (e-STJ Fls. 497-513), o qual foi negado seu provimento pelo TJSC (e-STJ fls. 1083-1088). 



    Diante dessa decisão, a Defesa opôs Embargos de Declaração (e-STJ Fls.80-84), que foram rejeitados, por unanimidade, pelo TJ-SC (e-STJ Fls.94-96). 



    O STJ, julgando Habeas Corpus, concedeu ordem, de ofício, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, contudo, sem reflexos na pena imposta (e-STJ Fls.1099-1104). 



    A Defensoria Pública interpôs revisão criminal, com a finalidade de que fosse reconhecido a minorante do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2°, do Código Penal, e, consequentemente, fixar apenas a pena de multa. Ou, subsidiariamente, aplicar, em sua fração máxima, a redução de 2/3 (dois terços) da pena (e-STJ fls. 15-20). 



    O TJSC conheceu e deferiu o pedido de revisão criminal, aplicando a causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, §2°, CP), diminuindo em 1/3 (um terço) a reprimenda, o que totalizou em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (e-STJ fls. 571-574). 



    […]



    Quanto ao objeto furtado, a doutrina e jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido um valor equivalente a um salário-mínimo vigente à época do crime. No presente caso, a res furtiva foi R$ 129,35 (cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) em espécie e 31 carteiras de cigarros, apesar de não possuir valor certeiro, é possível presumir valor pequeno quando comparado ao salário-mínimo de 2019, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), na época dos fatos. 



    Em relação à primariedade, o Recorrente não possui nenhuma condenação transitada em julgado. 



    Contudo, ao analisar a aplicação da redutora supracitada, a e. Turma do STJ decidiu por não considerar o patamar máximo pela existência de ações penais em curso contra o Recorrente (e-STJ fl.1130). Entendimento, data vênia, ilegal, uma vez que o acusado é considerado inocente até o trânsito em julgado (art. 5°, LVII, da Constituição Federal)” (págs. 2-5 do documento eletrônico 46).



    Ao final, pede:



    “a) A reforma do r. acórdão do e. STJ, para que seja aplicada a redutora do art. 155, § 2º, do Código Penal, em seu patamar máximo; 



    b) Que sejam observadas as prerrogativas processuais dos membros da Defensoria Pública da União, notadamente, a concessão do prazo em dobro e a intimação do Excelentíssimo Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive das sessões de julgamento” (págs. 5-6 do documento eletrônico 46).



    Em 4/8/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 68).



    Posteriormente, em 8/8/2022, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto e corrupção de menores. Pleito que busca diminuir a pena por aplicação da fração máxima do art. 155, §2º, do CP. 1. Foram indicados pelas instâncias pretéritas circunstância concretas idôneas que justificaram a concessão da fração mínima do art. 155, §2º, do CP. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 70).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Além disso, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    2. Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada.



    3. Na hipótese, a Corte Estadual corretamente entendeu adequada e suficiente a aplicação da diminuição da pena em 1/3, pois, além de o furto ter sido praticado em concurso de agentes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, o paciente, apesar de primário, respondia a outras duas outras ações penais, uma pelo delito de furto e outra por tráfico ilícito de entorpecentes, restando justificado, portanto, o afastamento da pena de multa, bem como a aplicação da redução da pena no patamar mínimo.



    4. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 39).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator